Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717731-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0029720-64.2015.8.07.0018), proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de atualização das requisições pagas (ID 63686149 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16702821), a agravante narra que os cálculos apresentados no ajuizamento do cumprimento foram corrigidos monetariamente pela TR. Afirma, no entanto, que conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221, o índice de correção monetária aplicável ao período posterior a 30.06.2009 é o IPCA-E. Acrescenta que deve ser expedido RPV complementar dos honorários de sucumbência do RPV já adimplido (ID 37011879 dos autos originais). Defende que a atualização monetária é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, ainda que não requerida, pois se trata de consectário lógico da condenação, considerado pedido implícito. Assevera que mesmo havendo omissão no dispositivo da decisão, com a posterior declaração de inconstitucionalidade da norma é possível haver a sua correção. Alega que a decisão impugnada ofende o princípio da economia processual, uma vez que resultará no ajuizamento de nova ação requerendo a complementação dos valores. Sustenta que a decisão não observou, ainda, a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento consolidado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5348. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria para promover o recálculo dos valores utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 16954590). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Constata-se nos autos que o agravante ainda possui RPVs a serem satisfeitos, mas que já promoveu o levantamento de R$6.835,42 (ID 52446845 dos autos originais) relativo à requisição de ID 37011879 dos autos originais. Observa-se que o agravante promoveu pedido de encaminhamento do processo à Contadoria Judicial para que os cálculos do valor devido sejam refeitos, principalmente para que o índice de correção monetária seja alterado para o IPCA-E, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o recorrente requer que, inclusive, a quantia a qual promoveu o levantamento seja atualizada e para que RPV complementar venha a ser expedido. Quanto à atualização dos valores em que já houve a satisfação, a r. decisão indeferiu o pedido do recorrente sob o fundamento de que se trata de ato jurídico válido, perfeito e acabado, não cabendo a discussão a respeito. Insurge-se o recorrente contra a r. decisão afirmando que a correção monetária é matéria de ordem pública, reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Além disso, indica que a decisão ofende a eficácia das decisões sobre controle de constitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que da análise superficial que o momento oportuniza, observa-se que, no caso da requisição de ID 37011879 dos autos originais, foram promovidos os cálculos, expedida a requisição e realizado o efetivo pagamento (ID 52446845 dos autos originais). Constata-se, ainda, que o ato no momento em que foi realizado estava de acordo com as normas e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso. Portanto a pretensão do recorrente foi satisfeita e, dessa forma, encerrou-se a atividade jurisdicional. Em princípio, assim, considerando que o processo findou, mostra-se incabível a alegação de que a correção monetária não preclui e é conhecível de ofício e em qualquer grau de recurso, por se tratar de fenômeno intraprocessual. Nessa mesma linha, a priori, não se vislumbra ofensa à eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade, uma vez que o juiz não pode retomar processo que se encerrou e já houve a satisfação material da parte. Constata-se, assim, que o recorrente busca, em princípio, reabrir processo jurídico para questionar ato jurídico válido, perfeito e acabado, com fundamento em decisão de inconstitucionalidade posterior, o que se mostra manifestamente incabível, sobretudo em razão do princípio da segurança jurídica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator